Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-48.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-48.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 334.478.533-87 (EMBARGANTE), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0018-00 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 334.478.533-87 (EMBARGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0018-00 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1001423-48.2021.8.11.0005

EMBARGANTE: JOAO BATISTA ARAUJO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CONSTATAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Constatada a omissão no acórdão embargado quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, consoante termos do artigo 85, § 11o do CPC/15, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

2 -
Recurso acolhido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

JOAO BATISTA ARAUJO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 315893449), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 313720888, que,
por unanimidade negou provimento
aos recursos de apelação embargante e da cooperativa embargada
.

Em suma, alega
que ocorreu omissão no acórdão recorrido, posto que negou provimento no recurso de apelação interposto pela embargada e, não obstante ter apresentado contrarrazões ao recurso, olvidou-se de majorar os honorários sucumbenciais, consoante autoriza o artigo 85, §11, do CPC/15, pelo que,
pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão acima apontada.

Contrarrazões no ID no 323124360 pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, verifica-se que procede a irresignação do embargante.

Isto porque, extrai-se dos autos que, a despeito de ter sido negado provimento ao recurso de apelação da cooperativa apelante/embargada, nada foi deliberado quanto aos honorários advocatícios recursais, consoante autoriza o art. 85, § 11, do CPC/15.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1. Ao anular a r. sentença proferida pelo Juízo singular e proferir nova sentença, dessa vez de acordo com o objeto proposto na demanda, devem ser arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.

2. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.”

(TJMT – RED. No 0050472-45.2013.8.11.0041, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, publicado no DJE 30/10/2023).

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”

(TJMT – RED No 1000373-18.2021.8.11.0027, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – NECESSIDADE – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO SUPRIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS DO EXECUTADO PROVIDOS, DO EXEQUENTE NÃO PROVIDOS.

I - Não provido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.

II – À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.”

(TJMT - RED No 0000013-68.1987.8.11.0035, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

Destarte, os declaratórios hão de ser acolhidos para o fim de sanar a imissão acima apontada.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025